Tribunal: TJPA
Processo: 0000315-66.2009.8.14.0060
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0000315-66.2009.8.14.0060
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TOMÉ AÇÚ /PA - VARA ÚNICA
APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: NILSON RODRIGUES DA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ)
APELADO: LUIZ CARLOS GOMES NUNES (LUIZ CARLOS PEREIRA BARBOSA - OAB/PA Nº 11.586 E OUTROS)
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO CRIMINAL.
DO AFASTAMENTO DA MINORANTE DO §4°, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06, EM RELAÇÃO AO RÉU LUIZ CARLOS GOMES NUNES
. IMPROCEDÊNCIA. CABIMENTO DA CITADA MINORANTE. O RÉU É DETENTOR DE BONS ANTECEDENTES, SENDO PRIMÁRIO, CONFORME CERTIDÃO DE PRIMARIEDADE E CERTIDÃO ANTECEDENTES CRIMINAIS, ALÉM DO QUE NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE QUE LUIZ CARLOS GOMES NUNES SE DEDICASSE A ATIVIDADE CRIMINOSA, FAZENDO JUS, PORTANTO, AO BENEFÍCIO DA DIMINUIÇÃO DE PENA.
DA CONDENAÇÃO DE NILSON RODRIGUES DA COSTA
. PROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENAR NILSON RODRIGUES DA COSTA, PELO CRIME DO ARTIGO 155, CAPUT, DO CP, À PENA DEFINITIVA DE 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, FIXADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO, SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO RÉU POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS, NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, SOB AS CONDIÇÕES A SEREM FIXADAS PELO JUIZ DA EXECUÇÃO DA PENA.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
parcial

provimento,
para
condenar

NILSON RODRIGUES DA COSTA
, pelo crime do artigo 155, caput, do CP, à pena definitiva de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena ABERTO, substituindo a pena privativa de liberdade do réu por uma restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, sob as condições a serem fixadas pelo juiz da execução da pena.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia três de março de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0000315-66.2009.8.14.0060
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TOMÉ AÇÚ /PA - VARA ÚNICA
APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: NILSON RODRIGUES DA COSTA (DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ)
APELADO: LUIZ CARLOS GOMES NUNES (LUIZ CARLOS PEREIRA BARBOSA - OAB/PA Nº 11.586 E OUTROS)
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo r. do
Ministério Público Estadual,
impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, NILSON RODRIGUES DA COSTA
da prática do crime tipificado no artigo 155, §4°, I do Código Penal, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal e condenou
LUIZ CARLOS GOMES NUNES
à pena
de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime
aberto, e ao
pagamento
de 166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa
,
pela prática dos crimes tipificados no
artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 (
aplicando a minorante prevista no §4°) e no
art. 180,
caput
, do CP
.

Consta na denúncia, que no dia
14/06/2008,
por volta de 12:30h, a vítima Tony Joji Hayashi Tanaka, juntamente com sua família, saiu de sua residência, localizada na Rua Saburochiba, na cidade de Tomé- Açu e, quando estava em frente a uma casa na proximidades da sua, percebeu um indivíduo desconhecido, carregando uma mochila que reconheceu de sua propriedade, ocasião em que, ao se aproximar do citado indivíduo, o mesmo saiu correndo, o que fez com que a vítima desconfiasse que algo de anormal estava acontecendo.

Segue narrando que a vítima, com ajuda de terceiros, perseguiu o indivíduo, conseguindo manietá-lo, momento em que verificou que no interior da mochila o homem carregava havia vários objetos de sua propriedade, tendo acionado a Polícia Militar, que, ao chegar no local, constatou a ocorrência de furto mediante arrombamento na casa da vítima, efetuando a prisão em flagrante do apelado
NILSON RODRIGUES DA COSTA
, tendo este confessado o crime acima mencionado, subtraindo uma mochila, quarenta e oito DVD¿s, um aparelho de DVD com controle, dois relógios, uma aliança, além da importância de R$ 90,00 (noventa reais).

O apelado
LUIZ CARLOS GOMES NUNES
afirmou que, apesar de, por ocasião do flagrante, os policiais militares terem encontrando, em sua residência, um televisor e uma aparelho de DVD com controle remoto, produto de furto, confessou que tinha comprado tais objetos do apelado Nilson, pagando a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), alegou, entretanto, que só veio a saber que se tratava de produto de furto, no momento de sua prisão. Confessou também que foi encontrado entorpecentes em sua residência, mas que eram para uso próprio, negando ser traficante.

O apelado
LUIZ CARLOS
foi denunciado incurso nos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06
,
art. 180,
caput
, do CP, em concurso material de crimes e o apelado
NILSON RODRIGUES
, pelos crimes tipificados no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 e art. 155, § 4º, I do CP, em concurso material de crimes.

Tramitando regularmente o feito, foi proferida a sentença, tendo o apelado
LUIZ CARLOS GOMES NUNES
sido condenado pelos crimes previstos no art. 33 da Lei n.º 11.343/06 e art. 180,
caput
, do CP, em concurso material de crimes, à pena acima citada e, absolvendo o apelado
NILSON RODRIGUES DA COSTA,
com fulcro no art. 386, III, do CPP.

Irresignado, o r. do Ministério Público interpôs apelação penal, e nas
razões recursais
, pugna pelo provimento do recurso, para que
NILSON RODRIGUES DA COSTA
seja condenado pelo crime previsto no artigo 155, §4°, inciso I do Código Penal, e que haja a reforma da pena aplicada a
LUIZ CARLOS GOMES NUNES
, retirando a diminuição prevista no §4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006.

Nas
contrarrazões
, a defesa de
NILSON RODRIGUES DA COSTA
pugna pelo
DESPROVIMENTO
do recurso ministerial, alegando que a conduta do apelado se amolda perfeitamente à aplicação do princípio da insignificância.

Por sua vez, a defesa de
LUIZ CARLOS GOMES NUNES
requereu o
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença ora prolatada.

Por fim, o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
,
pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial

provimento
do recurso interposto pela acusação, apenas para que o réu
NILSON RODRIGUES DA COSTA
seja condenado pela
prática do crime do artigo 155,
caput
, do CP, mantendo-se a sentença nos demais
termos em que foi proferida.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

DO AFASTAMENTO DA MINORANTE DO §4°, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06, EM RELAÇÃO AO RÉU LUIZ CARLOS GOMES NUNES

Sustenta o Ministério Público que o magistrado incorreu em erro ao aplicar a minorante prevista no §4° do artigo 33 da Lei n°. 11.343/06 à pena do apelado Luiz Carlos Gomes Nunes, pois o fez sem qualquer fundamentação.

Afirma ainda que o acusado não preenche os requisitos necessários para a redução da pena, vez que as provas testemunhais e os laudos juntados aos autos levam a crer que o réu é contumaz na prática do crime de tráfico de drogas, ¿tanto que entrega drogas em troca de bens furtados, como foi flagrado no presente caso¿.

Afirma ainda que o réu foi preso em flagrante de posse dos objetos furtados, estando provada a materialidade dos crimes de receptação e de tráfico de drogas, pelo Auto de Apresentação e Apreensão, Auto de constatação provisória de substância entorpecente (fl. 43), Laudo de exame toxicológico definitivo.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que o réu é detentor de bons antecedentes, sendo primário, conforme certidão de primariedade e certidão antecedentes criminais de fls. 132 e 135, além do que não há provas nos autos de que Luiz Carlos Gomes Nunes se dedicasse a atividade criminosa, fazendo jus, portanto, ao benefício da diminuição de pena.

Nesse sentido,:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - MINORANTE DO § 4o, DA LEI 11.343/2006 - APLICABILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - VIABILIDADE. (...) Sendo o segundo apelante primário e não havendo nos autos provas de que ele se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, faz jus à minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Tendo o legislador fixado a minorante do § 4o, do artigo 33 da Lei 11.343/06 em patamares variáveis e não definido os critérios para a escolha da fração a ser aplicada, o quantum de redução da pena deve ser calculado, dentre outras circunstâncias, com base na quantidade de droga apreendida e em sua potencialidade lesiva. É possível no tráfico de droga o abrandamento do regime de comprimento de pena e a sua substituição por restritiva de direitos, notadamente quando reconhecida a referida causa especial de diminuição de pena. (TJ-MG - APR: 10570180005151001 MG, Relator: Maria Luiza de Marilac, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data de Publicação: 01/02/2019)

DA CONDENAÇÃO DE NILSON RODRIGUES DA COSTA (ARTIGO 155, §4°, I, CP)

Consoante relatado, o r. do Ministério Público, inicialmente, pugna o Ministério Público pela condenação de
NILSON RODRIGUES DA COSTA
pelas sanções previstas no artigo 155, §4°, inciso I do CP, de modo que seja considerando o que foi provado na fase de instrução processual.

Ao proferir a sentença, o magistrado absolveu o réu
NILSON RODRIGUES DA COSTA
, por entender que a qualificadora indicada na denúncia (§4°, I, artigo 155, do CP) não restou provada e, como o acusado permaneceu preso preventivamente por um período de quase 10 meses, já teria cumprido qualquer pena que pudesse ser-lhe imputada, pois caso fosse condenado pela prática de furto simples, sua pena seria inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, e, portanto, não teria sua liberdade restrita.

Justificou ainda o magistrado que os objetos foram devolvidos à vítima e o crime não foi praticado com violência à pessoa. Tendo, ao final, absolvido o apelado NILSON RODRIGUES DA COSTA com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Entretanto, vale salientar que tal fundamentação só teria cabimento se o fato não constituísse infração penal, o que não ocorreu no caso vertente.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que a ocorrência do crime de furto pelo réu.

Vejamos o que diz a sentença vergastada:

¿Da autoria delitiva do crime de receptação pelo réu LUIZ CARLOS GOMES NUNES: Os policiais somente chegaram até a residência de LUIZ CARLOS com as informações precisas prestadas por NILSON, que afirmou ter trocado objetos furtados por droga com LUIZ CARLOS. Os policiais que serviram como testemunha narraram que encontraram exatamente os objetos descritos por NILSON na casa de LUIZ CARLOS. Desta forma, o réu possuía pleno conhecimento de que aqueles objetos adquiridos de NILSON eram produto de crime anterior de furto, incidindo sua conduta no tipo penal previsto no art. 180, caput, do CPB.

Da autoria delitiva do crime de furto pelo réu NILSON RODRIGUES DA COSTA:

A vítima, na audiência de fl. 99, afirmou que reconheceu em juízo e disse que estava às proximidades de sua casa quando viu o réu carregando sua mochila. Ao se aproximar, o réu correu, mas a vítima conseguiu alcançá-lo. Na mochila havia seus pertences, como roupa, um aparelho de DVD com o controle, duas bermudas e aliança de platina com diamante, recuperados pela vítima. O policial, Ronaldo Correa do Nascimento, fl. 97, corrobora com tais declarações ao afirmar que chegou ao local e encontrou NELSON amarrado em um poste e o colocou na viatura. A qualificadora indicada na denúncia (art. 155, §4º, I, CP), não se encontra comprovada nos autos, nem sequer foi citada pela vítima em seu depoimento em juízo. NILSON permaneceu preso no período de 15.06.2009 a 13.04.2010, quase dez meses. Se condenado pela prática de furto simples, não terá restrição de sua liberdade em virtude da pena que lhe será imputada bem inferior a quatro anos. Deste modo, a intervenção estatal através da aplicação da lei penal neste presente caso não se justifica, uma vez que o réu já foi apenado mais do que suficiente pela demora da tutela jurisdicional. Ademais os objetos foram devolvidos à vítima, não houve violência praticada pelo réu, e sim sofrida por ele, pois foi amarrado em via pública em um poste. A restrição de direitos e privação da liberdade somente se justificam quando absolutamente necessário à proteção das pessoas, da sociedade e de princípios penais, muito menos quando a conduta não importa em lesão significativa, ou prejuízo relevante (STF, HC 92.463, Min. Celso de Mello, j. 16.10.2007).

Ademais, no presente caso o tempo decorrido, mais de sete anos, diluiu a importância da intervenção penal, visto que não houve maiores danos à ordem social com a suposta ocorrência do furto. Isto posto, deve o réu ser absolvido¿.

No que tange ao furto qualificado, assiste razão ao magistrado em não considerá-lo como tal, visto que nenhum laudo foi juntado no decorrer do processo, que possibilitasse a comprovação da materialidade do fato (furto por arrombamento), existindo apenas a confissão do acusado na fase inquisitorial, a qual, posteriormente, foi negada em juízo, sendo que nem a vítima ou as testemunhas foram questionadas acerca da destruição ou do rompimento de obstáculo.

Ouvidas as testemunhas, em juízo, restou provada a ocorrência do crime de furto simples (artigo 155, caput, do CP), visto que foi constatada a recuperação da
res furtiva
após o fato criminoso, sendo os objetos apreendidos devolvidos à vítima, com exceção da quantia de R$90,00 (noventa reais).

Diante de todo exposto
, condeno
NILSON RODRIGUES DA COSTA
, pelo crime do artigo 155, caput, do CP, passando a realizar a dosimetria da pena:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, passo à análise das circunstâncias judiciais.

Culpabilidade: não apresentam contornos especiais suficientes a exprimir maior elevação da pena. Comportamento da vítima: A vítima em nada contribuiu para a prática do delito. Antecedentes: O recorrido não ostenta antecedentes criminais. Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, favorável. Motivos do Crime: São inerentes ao tipo penal furto, não lhe sendo desfavoráveis. Circunstâncias: demonstra uma maior ousadia do Acusado, tendo em vista entrar em plena luz do dia em uma residência, com a calma suficiente para retirar alguns bens e ainda sair como se nada tivesse acontecido. Consequências do Crime: os objetos furtados recuperados, com exceção da quantia de R$ 90,00 (noventa reais). Conduta Social: a conduta social do Acusado é incapaz de ser valorada. Diante disso,
fixo a pena base

em

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Sem agravantes e sem atenuantes. Sem causas de aumento e sem causas de diminuição, ficando definitivamente fixada a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU SURSIS DA PENA

Considerando o disposto no art. 44 do CP, SUBSTITUO a pena imposta por uma restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, na forma do art. 46 do Código Penal. O sentenciado deverá submeter-se às prestações sob as condições a serem fixadas pelo juiz da execução, após o trânsito em julgado desta sentença.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto pela ACUSAÇÃO, e
dou PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença absolutória, condenar
NILSON RODRIGUES DA COSTA
, pelo crime do artigo 155, caput, do CP,
à pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
ABERTO
,
substituindo a pena privativa de liberdade do réu por uma restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, sob as condições a serem fixadas pelo juiz da execução da pena.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora